Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710804-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO AUGUSTO MARQUES DE LIMA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Augusto Marques de Lima contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça para ele e intimou-o para o pagamento das custas iniciais (id 229517450 dos autos originários). A decisão agravada foi mantida e o recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id 70089561). Rodrigo Augusto Marques de Lima apresentou petição na qual informou que pagou as custas iniciais do processo de origem, motivo pelo qual este agravo de instrumento perdeu o objeto (id 71584343). Brevemente relatado, decido. O pagamento das custas iniciais nos autos originários prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado de acordo com o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator